Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.
II - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III - Embargos acolhidos para correção de erro material.